Tribunal: TJSP
Processo: 1000082-52.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Incontroversa a contratação fraudulenta de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Devolução de valores descontados indevidamente, de maneira simples, como estabelecido na sentença, e não em dobro, pois ausente prova da má-fé da instituição financeira. Majoração do valor da indenização

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Incontroversa a contratação fraudulenta de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Devolução de valores descontados indevidamente, de maneira simples, como estabelecido na sentença, e não em dobro, pois ausente prova da má-fé da instituição financeira. Majoração do valor da indenização por dano moral originalmente fixado em R$3.000,00 para R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Verba honorária fixada em valor mais adequado a remunerar o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155599
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000082-52.2019.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante MARIA
SOCORRO LEMOS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-52.2019.8.26.0453 -Voto no
2
VOTO No 30410
APELAÇÃO No 1000082-52.2019.8.26.0453 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: MARIA SOCORRO LEMOS DE OLIVEIRA (Assistência Judiciária)
APELADO: BANCO SAFRA S/A
COMARCA: PIRAJUÍ 1a VARA
JUIZ: DRA. BEATRIZ TAVARES CAMARGO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. Incontroversa a contratação fraudulenta de empréstimo
consignado em benefício previdenciário. Devolução de valores
descontados
indevidamente,
de
maneira
simples,
como
estabelecido na sentença, e não em dobro, pois ausente prova da
má-fé da instituição financeira. Majoração do valor da indenização
por dano moral originalmente fixado em R$3.000,00 para
R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Verba honorária fixada em valor mais
adequado a remunerar o trabalho desenvolvido pelo patrono da
autora.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 229/233, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c.c. repetição de
indébito e indenização por dano moral ajuizada por MARIA SOCORRO LEMOS DE
OLIVEIRA contra BANCO SAFRA S/A para “a) DECLARAR nulo e inexigível o débito
oriundo do empréstimo consignado de no 000008735117; B) CONDENAR a ré a proceder
a restituição da parcela indevidamente descontada da autora, de forma simples, a ser
alcançada em fase de liquidação de sentença. Sobre este valor incidirá correção
monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal, a contar de cada desconto indevido.
Também sobre esse montante incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
(relação contratual, art. 405 CC); C) CONDENAR a ré ao pagamento, a título de danos
morais, da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), atualizada pela Tabela Prática do TJSP
a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-52.2019.8.26.0453 -Voto no
3
citação (relação contratual, art. 405 CC); D) Por fim, buscando evitar enriquecimento
sem causa, deverá a autora restituir à ré, a quantia creditada diretamente em sua conta,
no valor de R$2.402,06, podendo haver compensação entre crédito, podendo haver
compensação entre créditos e débitos”. Condenou a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais, bem como os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apela a autora (fls. 236/261) onde postula a majoração do valor da
indenização por dano moral para R$20.000,00, a restituição em dobro dos valores
indevidamente descontados no total de R$1.233,92 e a elevação da verba honorária no
percentual máximo previsto em lei. Requer a reforma parcial da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 275/279.
É o relatório.
O recurso deve ser provido em parte.
Incontroverso que houve descontos indevidos realizados no benefício
previdenciário da autora, referente ao contrato de empréstimo consignado no
000008735117 (fls. 31/33), não contratado por ela, razão pela qual correta a declaração da
inexistência do referido negócio pela r. sentença e a restituição de valores de maneira
simples.
No que se refere à devolução de valores em dobro, sem razão a apelante,
pois esta deve ser feita de forma simples, eis que não evidenciada a má-fé do banco quando
dos descontos, a legitimar a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único,
do Código de Defesa do Consumidor.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a restituição em dobro prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor
depende da demonstração da má-fé do credor (AgRg no AREsp 539.237/RS, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-52.2019.8.26.0453 -Voto no
4
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 02/06/2017).
Quanto ao valor da indenização por dano moral, comporta a majoração
pretendida pela autora.
Não se discute que a quantificação da indenização por dano moral, dada
a inexistência de critérios fixos e determinados, é invariavelmente uma tarefa bastante
delicada e que reclama sempre o prudente arbítrio do julgador e não pode perder de vista
que se de um lado a reparação dos danos deve ter um caráter pedagógico, tendente a
desestimular a prática de outros ilícitos similares, a fixação da verba indenizatória deve ser
condizente com as peculiaridades do caso em concreto, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa da suposta vítima. Deve sempre observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como as circunstâncias peculiares do caso posto em análise.
Tendo por base os parâmetros acima e as particularidades do presente
caso, forçoso admitir que a quantia estabelecida pelo digno Julgador sentenciante
(R$3.000,00), além de estar aquém dos valores normalmente adotados por este E. Tribunal
em situações semelhantes, realmente não conseguirá atender aos objetivos do instituto do
dano moral.
Em primeiro lugar, referida quantia mostra-se insuficiente para garantir
uma satisfatória compensação para o sofrimento moral experimentado pela autora, que foi
surpreendida com descontos mensais indevidos, decorrente de empréstimo consignado no
total de R$24.345,10 (fls. 3133), sem ter contratado com o banco, conforme constatado por
prova pericial grafotécnica (laudo de fls. 176/210).
Em segundo lugar, não se pode fechar os olhos para o fato de que o
quantum fixado em 1o Grau também não terá o condão de constituir efetiva punição para a
conduta da apelada nem força para inibi-la na reiteração do ato.
Assim, a indenização por dano moral deve ser majorada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-52.2019.8.26.0453 -Voto no
5
R$10.000,00 (dez mil reais) e não como pretendido, com correção monetária desde a
publicação desta decisão (Súmula no 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso
(Sum. 54 STJ), com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como
as especificidades do caso concreto.
Por fim, com razão a autora no tocante à verba honorária.
Conforme as diretrizes do parágrafo §2o do artigo 85 do Código de
Processo Civil, considerado o grau de zelo do profissional, a natureza, a importância da
causa e o trabalho realizado pelo advogado, majoro os honorários arbitrados para 20%
sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC).
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração,
apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo
quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator